Tribunal: TJDFT
Processo: 0727379-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727379-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA YAMADA TANAKA QUATRIN AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por REBECA YAMADA TANAKA QUATRIN contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a agravada que forneça o medicamento INVEGA SUSTENNA, conforme prescrição médica (ID 239685478). A agravante sustenta que o fármaco indicado é de uso intramuscular, exigindo a aplicação por profissional habilitado, conforme documento juntado aos autos. Por tal razão, não se trata de tratamento domiciliar, mas sim ambulatorial, ainda que realizado em domicílio, o que impõe a obrigatoriedade de cobertura pela operadora. Requer o deferimento de medida liminar para determinar o fornecimento do medicamento. No mérito, pugna pela confirmação em definitivo da tutela. Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). A controvérsia consiste em analisar se a operadora de saúde agravada é obrigada a custear o medicamento solicitado (Invega Sustenna). Ao analisar os autos de origem, observa-se que, conforme relatório médico elaborado pelo psiquiatra Dr. João Augusto R.R. Azevedo que “a paciente, 31 anos, tem histórico de psicose intercalada com alterações de humor e tendência a disforia. Vem em uso de Invega Sustenna 100mg, Clozapina 100mg, Naltrexona 50mg, Haloperidol 5mg, Carbegolina 1mg e Valdoxan 50mg. Mostra quadro de transtorno esquizofrênico de difícil controle com medicação oral devido à falha de aderência e alto risco de internação devido a agressividade apresentada durante as vivências psicóticas. Solicito liberação ambulatorial de INVEGA SUSTENNA 100mg, para manutenção de tratamento haja vista a não tolerabilidade de medicamento de depósito de primeira geração devido a sintomas de extrapiramidais e rico eminente de crise em tratamento de longa ação. A paciente somente apresentou estabilidade que permitisse tratamento ambulatorial após introdução da medicação de longa duração”, (CID HD:F25.2), em 21/05/2025. Em resposta à solicitação do medicamento, a agravada informou que segundo RN 465/2021, não é obrigatória a cobertura de medicamentos prescritos para uso ambulatorial ou domiciliar, ou seja, fora do ambiente hospitalar, salvo nos casos de quimioterapia oncológica, incluindo os indicados para controle de efeitos adversos e adjuvantes, e nas terapias imunobiológicas endovenosas ou subcutâneas destinadas a determinadas patologias; assim, o medicamento solicitado não está contemplado no Rol de Procedimentos da ANS, motivo pelo qual sua cobertura foi negada pela agravada (ID 237099345). De início, observa-se que não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor em relação às relações constituídas com entidades de operadoras de autogestão, assim como definido pelo inc. II, do art. 1o, da Lei 9.656/1998 enunciado de Súmula n. 608/STJ. Contudo, importa mencionar que a inaplicabilidade do CDC em planos de saúde de autogestão não exclui a responsabilidade do plano de saúde em custear o tratamento indicado pelo médico a seus beneficiários. A análise do caso, portanto, deve se pautar pelo Código Civil, em especial os princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e o disposto na Lei no 9.656/98, bem como na RN 465/2021 da ANS. O medicamento Invega Sustenna (Paliperidona) é indicado para tratamento de esquizofrenia e para a prevenção da recorrência de seus sintomas. Conforme orientação na respectiva bula, o medicamento deve ser administrado somente via intramuscular por profissional de saúde, a fim de evitar administração inadvertida em vaso sanguíneo. Assim sendo, afasta-se a hipótese de se tratar de medicamento de uso domiciliar e, portanto, não se insere na exclusão de cobertura obrigatória, uma vez que a jurisprudência pátria ressalva que a medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional em saúde não é considerada de uso domiciliar. Precedentes: REsp n. 2.194.084/SP, Terceira Turma, DJEN de 3/4/2025, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.527.417/MS, 4a Turma, DJe de 13/6/2023. “O medicamento não é auto administrável, não sendo considerada como tratamento domiciliar a "medicação injetável que necessite de supervisão direta de profissional de saúde, por se tratar de hipótese de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida" (REsp no 1.889.699/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/06/2023, DJe de 19/06/2023). Além disso, conforme o art. 12, I, ‘b’, da Lei n. 9.656/98, os planos que oferecem cobertura ambulatorial devem garantir a execução dos procedimentos indicados pelo médico assistente, sendo abusiva a negativa de cobertura quando a aplicação exige profissional habilitado. Vale mencionar, ainda, que a Lei no 14.454/2022 introduziu mudança significativa na Lei no 9.656/98, ao flexibilizar a cobertura dos planos de saúde no que tange ao rol de procedimentos da ANS, que passou a ser utilizado como referência básica, deixando de possuir caráter taxativo e exclusivo. Portanto, presentes os requisitos legais para concessão da tutela, em especial o perigo de dano, consubstanciado no risco de descompensação psiquiátrica com possível internação, revela-se adequada a concessão da medida liminar, nos termos do art. 300 do CPC. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar à agravada que autorize e forneça o medicamento INVEGA SUSTENNA 100mg, conforme a prescrição médica (ID 237097991, na origem). Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Após, à Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator